Tribunal: TJSP
Processo: 2139940-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença em ação de cobrança. Sentença que fixou os termos "a quo" e "ad quem" para incidência de juros, sem afastar a possibilidade de ajustes na fase de liquidação, considerando-se a existência de pagamentos parciais no interregno. Decisão mantida. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001031768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139940-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante LNL
CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, é agravado COMPANHIA DOCAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos negaram
provimento ao recurso, vencido o segundo Desembagador que dava provimento ao
recurso e fará declaração de voto.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2139940-48.2020.8.26.0000
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2139940-48.2020.8.26.0000
COMARCA DE SANTOS
AGRAVANTE: LNL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.
AGRAVADO : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
CODESP
V O T O No 40734
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença em
ação de cobrança. Sentença que fixou os termos “a quo”
e “ad quem” para incidência de juros, sem afastar a
possibilidade de ajustes na fase de liquidação,
considerando-se a existência de pagamentos parciais no
interregno. Decisão mantida. Agravo improvido.
1.. Agravo de instrumento tirado de decisão que
acolheu em parte impugnação oferecida em fase de cumprimento de
sentença, em que o recorrente alega ofensa à coisa julgada relativamente
à incidência dos juros de mora, requerendo sua aplicação desde o
vencimento das faturas não pagas até a data da citação. Recurso
processado sem efeito suspensivo. Contraminuta pelo desprovimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. As razões recursais não procedem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2139940-48.2020.8.26.0000
3
Como se observa do dispositivo da sentença, foi
fixado o termo “a quo” para incidência dos juros de mora a partir do
vencimento de cada fatura não paga no seu termo, findando o tempo do
cálculo dos juros na oportunidade da citação, nada se mencionando
sobre os pagamentos parciais feitos no período.
Na impugnação ao cumprimento da sentença o juiz
fez
tão-somente
considerar
os
pagamentos
parciais
realizados,
modulando então a incidência dos juros sobre o saldo devedor erigido
após as quitações havidas, em nada, absolutamente nada, afrontando a
coisa julgada ou o dispositivo do decreto sentencial anteriormente
proferido. Ignorar os pagamentos parciais fazendo-se incidir juros sobre o
todo desde o vencimento até a data da citação certamente locupletaria
ilicitamente o agravante, fato este que não se admite, com o devido
respeito.
Endossam-se ainda os seguintes termos da decisão
recorrida:
“No mérito, a impugnação deve ser parcialmente
acolhida. Com efeito, a sentença fixou as datas de incidência dos juros de
mora, mas não fixou os critérios dos cálculos, delegando tal fixação para
a fase de liquidação de sentença, conforme fls. 212 e 226.”
“Assim, não houve determinação na sentença para
que os juros incidissem de forma integral desde o vencimento até a
citação da ação anterior. Houve, isso sim, a fixação do termo "a quo" e
"ad quem" dos juros, ou seja, desde quando incidiriam, até quando
incidiriam, bem como a sua proporção, qual seja, a de 0,5% ao mês.”
“Contudo, é evidente que os juros somente incidem
sobre o valor impago, sendo inviável a incidência de juros sobre o valor
adimplido, ainda que de forma parcial.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2139940-48.2020.8.26.0000
4
“Desta forma, a pretensão da impugnante não
contraria a coisa julgada, pois não houve definição dos critérios da fase
de execução naquela sentença. Ao revés, tal fase foi postergada, de
modo que o momento adequado para a impugnação sobre os critérios de
cálculos é justamente o presente.”
E não há mesmo incidência de multa ou honorários
advocatícios até aqui, cuidando-se de mero incidente interposto em fase
de liquidação de sentença, inexistindo ainda sequer valor apurado devido,
diante da controvérsia surgida coma divergência entre as contas até aqui
oferecidas.
Em suma a decisão recorrida será mantida por seus
próprios fundamentos e os ora acrescidos, não obstante a combatividade
do patrono do agravante.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo.
SOARES LEVADA
Relator